Tribunal: STF
Processo: RE 1302362
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PONTE DO FANDANGO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
    A ação civil pública direciona-se à proteção de qualquer outro interesse difuso ou coletivo, consoante disposição inserta inciso IV do artigo 1º da Lei nº 7.347/85, com a redação dada pela Lei nº 8.078/90, não havendo incompatibilidade com provimentos jurisdicionais que traduzam obrigações de fazer.
    Cabível a implementação de políticas públicas por intermédio de ação civil pública, afastando-se a alegação de ingerência no poder discricionário do Poder Executivo.
    A opção política de construir a ponte já foi realizada no ano de 1961. Cumpria ao Poder Público, desde então, manter a conservação e fiscalização da obra pública.
    A falta de uma estrutura adequada de acesso à cidade de Cachoeira do Sul tem causado grande número de acidentes no local, inclusive com vítimas fatais. A eclosão de quantitativo de acidentes sobre a ponte, com efetivo risco à vida dos usuários no trecho da rodovia federal BR-153, Km 384 (sobre a qual se edificou a ponte do Fandango), decorre, essencialmente da ausência de uma pista exclusiva para o trânsito de pedestres e ciclistas, da deficiente sinalização e da ausência de iluminação no período noturno.
    As rés deverão implementar as determinações, observando-se suas atribuições institucionais, no entanto, reservando-se à União, em relação ao DNIT, responsabilidade subsidiária em relação a todos os provimentos” (pág. 292 do documento eletrônico 9).
    No RE interposto pela União, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da mesma Carta, sob o argumento de que o Tribunal de origem, ao determinar a restauração e manutenção de rodovia, afrontou a autonomia do Poder Executivo, notadamente quanto à discricionariedade para implementar as políticas públicas mais urgentes.
    Por sua vez, no RE interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, fundado no art. 102, III, a, da Lei Maior, alega-se ofensa aos arts. 2°; 5°, XXXV, LIV e LV; 21, XXI; 93, IX; 165 e 167, I, II e V, da mesma Carta. Afirma-se, em síntese, que o Juízo a quo interferiu indevidamente no mérito administrativo ao impor ao DNIT
    “[...] a adoção de uma série de medidas de segurança viária que importam na realização de obras públicas e providências, sem a prévia realização de estudo detalhado das condições da ponte e sem considerar as medidas já adotadas pela Autarquia e, tampouco, sem questionar a existência de verbas” (pág. 460 do documento eletrônico 9).
    Por fim, defende-se que a multa diária aplicada, além de não ter sido devidamente fundamentada, foi arbitrada em valor irrazoável e desproporcional.
    Os recursos não merecem acolhida.
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Além disso, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA GO–206. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 694.764-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ação civil pública. Obras de reparo e conservação nas rodovias BR 116 e BR 285. Omissão administrativa. Ausência de violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (RE 1.099.727-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Com esse entendimento, menciono ainda as seguintes decisões: RE 826.254-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.210.746-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.215.729-AgR/PR, de minha relatoria; RE 669.635-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 955.846-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 886.710-AgR/SE, Rel. Min. Rosa Weber.
    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o revolvimento dos fatos e provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, refiro os seguintes precedentes desta Corte:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS E SERVIÇOS EM RODOVIAS FEDERAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Em se tratando de ação civil pública, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 992.796/RS, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.174.624-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux - grifei).
    Igualmente, a apuração da apontada inadequação da multa aplicada pelo Juízo a quo não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, incide a Súmula 279 desta Corte também sobre esse pedido recursal. Com essa orientação, indico o ARE 1.198.947-AgR/SP, da relatoria do Ministro Presidente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Descumprimento de decisão judicial. Astreintes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula nº 279/STF).
    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.
    Isso posto, nego seguimento aos recursos extraordinários (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de janeiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator